Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725917-28.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA BEATRIZ MARCELA LIMA FERREIRA RECORRIDO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Vistos, etc. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada, ou o simples extrato de conta corrente, não induz necessariamente à concessão do benefício. A parte recorrente é servidora pública do Governo do Distrito Federal, nomeada para o cargo de Analista de Atividades do Hemocentro, cuja remuneração líquida no mês de julho de 2020 era de R$ 5.610,76 (ID 31558393 - Pág. 5), o que afasta a presunção relativa de insuficiência de recursos, na forma do artigo 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060?1950 - não revogado pelo CPC?2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais”. (REsp 1584130?RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07?06?2016, DJe 17?08?2016)? AgInt no REsp 1592645/DF Assim, INTIME-SE a parte recorrente a comprovar, no PRAZO DE 2 DIAS, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque atualizado e outros documentos idôneos e atualizados que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator